Tribunal: TJMT
Processo: 1036067-55.2023.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036067-55.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO CURVO - CPF: 056.760.941-33 (APELANTE), WILLY JACYNTHO TABORELLI - CPF: 032.036.711-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARMANDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 923.928.651-91 (ASSISTENTE), WALDECY PAULINA DE ARAUJO - CPF: 005.556.011-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), HERMENSON CARLOS QUEIROZ DE LIMA - CPF: 021.806.911-14 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de embriaguez ao volante. Pleito de extinção da punibilidade por prescrição retroativa. Alegação de insuficiência de provas. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou pena de 6 meses de detenção em regime aberto, 10 dias-multa e 2 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A Defesa sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa e, subsidiariamente, requer a absolvição do apelante por suposta insuficiência de provas da materialidade delitiva.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II.
Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) se houve prescrição da pretensão punitiva retroativa entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença; e (ii) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante.

III.
Razões de decidir

A contagem do prazo prescricional demonstra que não houve o transcurso do período de 3 anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal, afastando a alegação de prescrição.

A materialidade do crime de embriaguez ao volante restou comprovada pelo teste de etilômetro, que indicou concentração de 0,34 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, acima do limite legal previsto no art. 306, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

O apelante, tanto na fase policial quanto em juízo, confessou a ingestão de seis latas de cerveja antes de dirigir, confirmando a prática delitiva.

Os policiais responsáveis pela abordagem do apelante corroboram os demais elementos de prova dos autos.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos

relevantes citados
:
CP, art. 109, VI; CTB, art. 306, §1º, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta em favor de
Marcos Antônio Curvo
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Várzea Grande, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena em 6 meses de detenção (regime aberto), 10 dias-multa e 2 meses de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor
(sentença Id. n. 267027327).

A Defesa pleiteia a extinção da punibilidade do agente, ao argumento de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Subsidiariamente, requer a absolvição do apelante, ao argumento de que não existem provas de que o apelante conduziu veículo automotor com comprometimento da capacidade psicomotora em virtude da ingestão de bebida alcoólica.

Pontua que a condenação se baseou exclusivamente na palavra de um policial militar que, na fase judicial, não se recordou dos fatos (Id. n.

267027336).

A i. Promotora de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. n. 267027342).

O n. Procurador de Justiça Amarildo C. Fachone, de igual modo, recomendou o desprovimento do recurso (Id. n. 268581251).

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço do apelo.

No caso em exame, o d. representante do Ministério Público ofertou denúncia pela prática do delito previsto no art. 306, do CTB, nestes termos:

“Consta nos autos que, no dia 25 de junho de 2023, por volta das 17h:50min, na Avenida Frei Coimbra, (Estrada do Capão Grande), nesta cidade de Várzea Grande/MT, o indiciado Marcos Antônio Curvo, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, sem possuir carteira de habilitação ou permissão para dirigir.

Segundo os autos, em data, local e horário supracitado, o indiciado Marcos Antônio Curvo, conduzia o veículo automotor Fiat Pálio, de placa DIB-5710, ocasião em que foi abordado pela guarnição policial, que realizavam rondas pelo local.

Isto posto, os policiais constataram que o indiciado Marcos Antônio Curvo, apresentava sinais claros de embriaguez, oportunidade em que foi submetido ao teste de etilômetro, que constatou a concentração de álcool equivalente a 0,34 mg/l, (id-132248695).

Neste contexto, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Central de Flagrantes.” (Id. n. 267027267).

O
pleito de extinção da punibilidade
, em virtude da prescrição retroativa, não comporta provimento.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em 23.10.2023 (Id. n. 267027270), tendo a sentença sido proferida no dia 01.11.2024 (Id. n. 267027330).

Sendo assim, verifica-se que entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença não transcorreu o lapso temporal de 3 anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal.

Destarte, inviável o acolhimento da pretensão de extinção da punibilidade do apelante.

O
pleito absolutório
, decorrente da insuficiência de provas alegada pela Defesa, de igual modo, não deve ser acolhido.

Na fase extrajudicial, o apelante
Marcos Antônio Curvo
confessou o delito:

“afirma o interrogando que na data dos fatos estava tomando banho de rio com sua família, onde fez ingestão de seis latas de cerveja; que estava indo para sua residência, quando foi abordado pela operação lei seca; que convidado a fazer o teste de etilômetro, onde deu o resultado de 0,34mg/l; que perguntado se o interrogando sofreu algum tipo de agressão durante sua abordagem, o interrogando afirma que não (...)” (Id. n. 267026797).

Em juízo, o apelante
Marcos Antônio Curvo
novamente confessou o delito, confirmando que dirigiu veículo, após ter ingerido seis latas de cerveja (id. 159919355).

Os policiais
Armando Gomes dos Santos

Júnior
e
Waldecy Paulina de Araújo
, na fase extrajudicial, relataram que no dia 25.06.2023, o apelante foi flagrando dirigindo automóvel sem habilitação e sob efeito de álcool, atestado por exame de etilômetro:

“(...) por volta das 17h50m do dia 25 de junho do corrente ano, participava de blitz policial integrada realizada na avenida Frei Coimbra (estrada do capão grande) nº 1955 em frente a marajá bairro jardim ouro branco, município de várzea grande, quando o veículo automóvel fiat palio de placa dib-5710, que estava sendo conduzido pelo suspeito Marcos Antonio Curvo, não habilitado, que ao ser abordado foi convidado a realizar o teste de etilômetro, o que foi aceito, tendo o resultado acusado a concentração de 0,34 mg álcool por litro de ar alveolar (teste de nº 00728). que, diante das circunstâncias o suspeito foi apresentado a autoridade policial na delegacia especializada de delitos de trânsito.” (Id’s. n. 267026795 e 267026793).

A
PM Waldecy Paulina de Araújo,
em juízo, conquanto não tenha se recordado detalhadamente dos fatos, reconheceu a sua assinatura aposta no teste de alcoolemia realizado pelo apelante, o que confirma a prática delitiva.

Ademais, o teste de etilômetro, cujo resultado foi de 0,34 mg de álcool por litro de ar alveolar, confirma a embriaguez do apelante (Id. n. 267027252).

As versões apresentadas pelos policiais militares, somadas ao teste positivo de etilômetro e à confissão do apelante, são suficientes para embasar a decisão condenatória.

Como bem pontuou o d. Procurador de Justiça Amarildo Fachone:

“(...) No que tange à autoria delitiva, restou indubitavelmente comprovada, notadamente pela prova oral produzida ao longo da persecução penal.

Aliás, o próprio réu, quando interrogado sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confessou que havia ingerido 06 (seis) latas de cerveja antes de conduzir o automóvel no dia dos fatos (...)

In casu, restou sobejamente demonstrado que o réu estava conduzindo veículo automotor, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool pelo teste de etilômetro realizado, de nº 00728, com resultado 0,34 mg/l, cujo comprovante fora acostado aos autos sob o ID 267027252, descabendo excogitar absolvição.

E, sendo assim, não procede a tese defensiva de que as provas são insuficientes, não tendo sido a sentença fundamentada unicamente no depoimento da testemunha policial que não se recordava de detalhes sobre os fatos, mas em todo o conjunto probatório coligido e na confissão espontânea do acusado.” (Id. n. 268581251 - Pág. 5).

Por outro lado, a única testemunha arrolada pela Defesa,
Olacil Paulo da Silva
, somente discorreu sobre os predicados pessoais favoráveis do apelante, não sendo o suficiente para sustentar o pleito absolutório.

Diante do exposto, em consonância parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025